Tribunal: STF
Processo: ARE 1501491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO. TEMPO LABORADO COMO "PROFESSOR ACT". INVIABILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE PERÍODO AQUISITIVO DE TRIÊNIOS. PRECEDENTES QUE ESTENDEM TAL POSSIBILIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, O QUE NÃO SE CONFUNDE COM A HIPÓTESE VERTENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No âmbito do Município de Palma Sola, a Lei Municipal n. 1.205/98"dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", não havendo previsão legal de pagamento de triênios aos funcionários contratados pela municipalidade nesta condição (Evento 26 - OUT2 - autos de origem).



    Por outro lado, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Palma Sola (Lei n. 909/91) prevê no art. 63, III, o direito ao "adicional por tempo de serviço", frisando no art. 69 que, "por triênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 6% (seis por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 11 (onze) triênios" (grifou-se).



    Além do referido dispositivo fazer alusão a "cargo efetivo" (a excluir os contratados temporariamente), o art. 2º do estatuto destaca expressamente que, "para efeitos desta lei, servidores são funcionários legalmente investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão" (grifou-se).



    E, de acordo com o art. 34 do estatuto,"são considerados como de efetivo exercício" os afastamentos em virtude de férias, licenças, desempenho de mandato eletivo, participação de júri ou serviços obrigatórios por lei, além do "exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade federal, estadual, municipal ou distrital", não tendo o legislador mencionado a contratação temporária perante a municipalidade.



    In casu, a autora foi aprovada em concurso público para o cargo efetivo de "professora licenciatura plena", com nomeação em fevereiro/2011, a partir de quando a Administração passou a computar o tempo de serviço para fins de concessão de triênios (Evento 1 - PORT13 - fls. 41/43 - autos de origem).



    [...]



    Todavia, da leitura dos autos, extrai-se que todas as contratações da autora entre 1992 e 2010 foram realizadas em caráter temporário, e não para o exercício de cargo puramente comissionado, conforme os contratos administrativos firmados em 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2005, 2007 e 2010, além das Portarias de nomeação publicadas em 2000, 2003, 2006, 2008 e 2009 (Evento 1 - PORT13, fls. 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 30, 36 e 40 - autos de origem).



    E, muito embora a ficha funcional da servidora aponte que a contratação realizada entre 5.8.92 e 6.2.95 se submeteu ao "regime estatutário", a Portaria n. 67/92 destacou expressamente que tal nomeação se deu em caráter temporário (ACT) para as funções de auxiliar de pré-escola, não havendo comprovação de que se tratava de cargo comissionado (Evento 1 - OUT12 - PORT13, fl. 3 - autos de origem).



    Dessa forma, resta inviável acolher o pleito da autora para computar o período em que laborou em admissão de caráter temporário para fins de período aquisitivo de triênios, uma vez que a Lei n. 909/91 só se aplica aos servidores efetivos e comissionados (art. 2º) e não estende o adicional por tempo de serviço aos funcionários que não são regidos pelo referido diploma legal (art. 63 e art. 69)."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente